Tribunal: TJES
Processo: 0006249-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006249-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID DIAS DA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO DE NOVA ADVOGADA CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO EM NOME DO ANTIGO PATRONO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1)
Na origem, o autor ajuizou a ação de indenização de seguro c/c dano moral em face do Bradesco Vida Previdência S.A,

objetivando o pagamento de indenização e reembolso das despesas de funeral, bem como indenização por danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

2)
No curso do processo, após a apresentação da contestação e da réplica, o advogado do autor, inicialmente constituído renunciou ao mandato outorgado. Tendo petição de habilitação de nova patrona.

3)
No
presente caso, restou comprovada a violação ao art. 272, §5º do Código de Processo Civil. Logo, deve ser reconhecida a nulidade de todos os autos processuais que se deram sem a intimação da nova advogada constituída pela parte.

4)

Por oportuno,
"como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o error in judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma (AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

5)
Dessa forma, evidente a existência de
error in procedendo
capaz de configurar cerceamento ao direito de defesa do requerente, na medida em que deixou de se manifestar nos termos do despacho que determinou a intimação das partes acerca do interesse na produção de outras provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER recurso para acolher a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada pelo apelante e, como consequência, ANULAR a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar seu regular prosseguimento, com a devida intimação da nova advogada constituída para ciência e manifestação do despacho de fls. 281, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DAVID DIAS DA SILVA
contra a r. sentença de Id nº 7676232, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., julgou improcedente os
pedidos iniciais, na forma do art. 487, inc. I, do CPC e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, com a ressalva acerca do sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência, considerando da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais de Id nº 7676436, o recorrente alega, inicialmente a preliminar de
error in procedendo
, “seja a falta de intimação desta causídica para se manifestar sobre o despacho de fls. 281, quando se deve sublinhar, 7 que o autor tem interesse na produção de provas e aliado ao fato de que existe controvérsia fática, não deveria o Juízo a quo, ter julgado de forma antecipada a lide”, bem como de cerceamento de defesa.

No mérito, arguiu, o recorrente acerca i) da aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela; ii) da possibilidade de indenização pelo sentimento de angústia e de impotência que vem experimentando em razão do óbito de seu genitor; iii) da abusividade das cláusulas de contrato de seguro de vida que não consideram como acidente complicações de tratamentos médicos.

Por fim, requer a reforma da sentença a anulação da r. sentença, seja por
error in procedendo
e/ou pelo fato de ter o demandante sofrido com o cerceamento de defesa, vindo nesta ocasião, os autos serem devolvidos ao Juízo a quo, para que se siga com a devida marcha processual. Em hipótese do não acolhimento das preliminares levantadas, que seja o mérito julgado procedente.

Bradesco Vida e Previdência S.A apresentou contrarrazões em Id nº 7676439, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DAVID DIAS DA SILVA
contra a r. sentença de Id nº 7676232, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., julgou improcedente os
pedidos iniciais, na forma do art. 487, inc. I, do CPC e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, com a ressalva acerca do sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência, considerando da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais de Id nº 7676436, o recorrente alega, inicialmente a preliminar de
error in procedendo
, “seja a falta de intimação desta causídica para se manifestar sobre o despacho de fls. 281, quando se deve sublinhar, 7 que o autor tem interesse na produção de provas e aliado ao fato de que existe controvérsia fática, não deveria o Juízo a quo, ter julgado de forma antecipada a lide”, bem como de cerceamento de defesa.

No mérito, arguiu, o recorrente acerca i) da aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela; ii) da possibilidade de indenização pelo sentimento de angústia e de impotência que vem experimentando em razão do óbito de seu genitor; iii) da abusividade das cláusulas de contrato de seguro de vida que não consideram como acidente complicações de tratamentos médicos.

Por fim, requer a reforma da sentença a anulação da r. sentença, seja por
error in procedendo
e/ou pelo fato de ter o demandante sofrido com o cerceamento de defesa, vindo nesta ocasião, os autos serem devolvidos ao Juízo a quo, para que se siga com a devida marcha processual. Em hipótese do não acolhimento das preliminares levantadas, que seja o mérito julgado procedente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, David Dias da Silva ajuizou a ação de indenização de seguro c/c dano moral em face do Bradesco Vida Previdência S.A,

objetivando o pagamento de indenização e reembolso das despesas de funeral, bem como indenização por danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sua peça vestibular, a parte ora apelante alega que é beneficiário dos seguros de vida, referente às apólices de nºs 4759 e 856169, em decorrência do óbito de seu genitor, ocorrido em 12/04/2020.

Narra o autor que efetuou o aviso de sinistro, pleiteando o pagamento do valor correspondente aos contratos de seguro e reembolso das despesas de funeral, cumprindo todo o procedimento necessário, entretanto, teve seu pedido negado de forma abusiva.

No curso do processo, após a apresentação da contestação e da réplica, o advogado do autor, Dr. Magno Pagung Alves, renunciou ao mandato outorgado (fls. 277).

Nesse ponto, destaco que na procuração de fls. 42, o autor outorgou poderes para o Dr. Magno Pagung Alves e para a Dr.ª Renata Samora Folador.

O d. Juizo de origem proferiu o despacho de fls. 281, datado de 27/03/2023, no sentido de ser desnecessária a intimação do autor para constituir novo patrono, na medida em que o mesmo continuava patrocinado pela advogada Renata Samora Folador e, assim, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo, julgamento antecipado ou interesse na produção de outras provas.

Entretanto, consta petição protocolada em 03/03/2023, juntada pela serventia apenas em 30/03/2023, pleiteando a habilitação de nova advogada constituída pelo autor. Observa-se, ainda, a informação no sentido de que a advogada inicialmente constituída (Dr. Renata Samora Folador) se encontra com a OAB cancelada, tendo, inclusive, documento nesse sentido (fls. 285).

Além disso, em consulta ao movimento processual, denota-se que a intimação referente ao despacho de fls. 281, foi dirigida ao antigo patrono, qual seja o Dr. Magno Pagung Alves, conforme Ids de nº 17270465 e 17270537, sendo que à época o autor já havia constituído nova advogada.

No
presente caso, restou comprovada a violação ao art. 272, §5º do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Com efeito, deve ser reconhecida a nulidade de todos os autos processuais que se deram sem a intimação da nova advogada constituída pela parte, consoante entendimento desta Corte:

ACÓRDÃO APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ANTIGOS PATRONOS DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se que a intimação da sentença foi voltada para os antigos patronos da parte apelante, e não ao patrono habilitado no curso do processo, cujas intimações deveriam ter sido dirigidas
.

2. Quanto a este tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa (art. 236, § 1º, do CPC)".

3. A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório.

4. A intimação de advogado não habilitado enseja a nulidade de todos os atos realizados posteriormente à intimação da r. sentença de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de nulidade de intimação, anulando-se os atos processuais desde a intimação da sentença. (TJES. Data: 27/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0005771-84.2016.8.08.0038. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ADVOGADO INDICADO PELA PARTE PARA ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NÃO INTIMADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 272, caput, do Código de Processo Civil (CPC), “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Em evolução, o parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

2. Na hipótese vertente, a partir da leitura da peça exordial, não pairam dúvidas de que o ora Embargante, formulou pedido expresso no sentido de que todas as intimações do processo fossem endereçadas a determinado patrono, todavia, percebe-se que a intimação disponibilizado no DJe, referente à inclusão do feito em pauta de julgamento, não observou tal formalidade.

3. Tal situação caracteriza, por si só, nulidade processual que macula o julgamento realizado, a teor das regras processuais acima reproduzida, sem embargos da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo patente o prejuízo experimentado pela parte recorrente, notadamente porque a Lei Processual Civil possibilita a realização de sustentação oral em casos como o da espécie (art. 937, VIII, CPC).

4. Recurso conhecido e provido (TJES. Data: 11/May/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003351-92.2018.8.08.0024. Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – NULIDADE – INTIMAÇÕES DIRECIONADAS A CAUSÍDICA QUE NÃO MAIS REPRESENTAVA O EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese vertente, é possível constatar que, quando da deflagração do cumprimento de sentença, o exequente acostou o documento de fl. 128, no qual a Drª Thais Prata da Silva (OAB/ES 12.542) substabelecia sem reserva de poderes em favor da Drª Pricilla Kelly da Silva Couto (OAB/ES 23.856). Não obstante, todas as intimações subsequentes seguiram sendo feitas em nome da patrona que não mais representava o requerente.

2. "O substabelecimento, sem reserva de poderes, implica, nada menos, a destituição do advogado anterior, com a nomeação de novo procurador, o qual passará, doravante, a representar a parte, oferecendo a defesa técnica no processo judicial. Veja-se, portanto, que as intimações realizadas na pessoa do advogado destituído revelam-se absolutamente inidôneas para os fins colimados de cientificação acerca dos atos processuais, imprescindível à concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, RMS 51.884/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018). 3. A intimação para promover os atos e diligências necessários foi direcionada, inicialmente, a patrona que não mais representava o exequente, configurando, assim, nulidade. Extinção por abandono incorreta. 4. Recurso provido.(TJES. Data: 26/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0026759-09.2014.8.08.0035. Desembargador: MARCOS VALLS FEU ROSA.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003536-37.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEITADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DIRECIONADA À ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O § 7º, do artigo 99, do CPC, dispõe que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” Rejeita-se a preliminar ante o deferimento da assistência judiciária gratuita requerida na peça recursal.

2. A intimação é conceituada como o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, sendo que é indispensável que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, conforme preceitua a legislação processual civil, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

3. Caso concreto em que deve ser reconhecida a nulidade das intimações ocorridas em nome de causídica que não mais representava a parte, feitas nesta segunda instância nos autos originários, e, por conseguinte, serem desconsiderados todos os atos subsequentes, tendo em vista se revelar evidente o prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa da demandante. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. Data: 05/May/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003536-37.2020.8.08.0000. Desembargador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO.).

Por oportuno,
"como é cediço, o
error in procedendo
, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o
error in judicando,
ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma (AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

Dessa forma, como se observa, evidente a existência de
error in procedendo
capaz de configurar cerceamento ao direito de defesa do requerente, na medida em que deixou de se manifestar nos termos do despacho de fls. 281, especialmente no tocante à produção de outras provas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar seu regular prosseguimento, com a devida intimação da nova advogada constituída para ciência e manifestação do despacho de fls. 281.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar